Tribunal: STF
Processo: ARE 1457560
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ligação de energia elétrica em loteamento irregular. Obrigação da concessionária. Reexame do conjunto fático-probatório. Súmula nº 279/STF. Ausência de prequestionamento. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nºs 282 e 356/STF).



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.